Tribunal: TJSP
Processo: 2261251-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de interdição com pedido de curatela provisória – Decisão interlocutória que determinou o afastamento da curadora provisória/filha, nomeando curador dativo, referente aos aspectos pessoais e de saúde do requerido – Conflito entre as partes – Imprescindibilidade da priorização dos interesses do incapaz mediante administração de seus interesses de forma imparcial –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de interdição com pedido de curatela provisória – Decisão interlocutória que determinou o afastamento da curadora provisória/filha, nomeando curador dativo, referente aos aspectos pessoais e de saúde do requerido – Conflito entre as partes – Imprescindibilidade da priorização dos interesses do incapaz mediante administração de seus interesses de forma imparcial – Adequabilidade da nomeação de curador dativo – Necessidade de ampla dilação probatória com realização de estudo social para a emissão de um juízo seguro sobre o tema – Decisão mantida – Recurso não provido.